Tribunal: TJDFT
Processo: 0749103-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0749103-26.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PATRICK RANIERE CARDOSO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PATRICK RANIERE CARDOSO DE SOUZA, contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC (id 66319146, p. 44/46) que concedeu liberdade provisória, com fiança, ao paciente, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o seu endereço atualizado perante o Juízo que o processará; II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar à (ao) (8a Vara Criminal de Brasília); III – pagamento de fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Aduz a impetrante, em suma, que o impetrante foi preso em flagrante em 15/11/2024, pela suposta prática do delito previsto nos Art. 163, parágrafo único inciso I, (dano qualificado) CPB c/c Art. 132, caput, ambos do Código Penal (periclitação da vida e da saúde). Narra que, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$3000,00 (três mil reais), que não foi paga pela família ou amigo, sendo o autuado apresentado para audiência de custódia. Na audiência, afirma que o ilustre magistrado(a) concedeu a liberdade provisória ao impetrante, mas manteve a fiança no valor de R$800,00 (oitocentos reais), mesmo ciente de que o autuado, em situação de rua, e sua família já não tinham pago a fiança que havia sido arbitrada pela autoridade policial. Destaca que o paciente, durante a entrevista pessoal prévia à audiência de custódia, informou que não tinha contato com os parentes, seja com a mãe, pai, irmãos e que teria apenas uma madrinha que mora em Sobradinho, mas não teria muito contato, e, por isso, vive em situação de rua. Reafirma que o autuado não possui condições de pagar a fiança. Alega que a decisão que arbitrou a fiança não foi motivada, pois sequer indicou uma das hipóteses previstas no art. 326 do CPP. Sustenta que o princípio da proporcionalidade, em sua vertente proibição de excesso, relaciona-se com a ideia da subsidiariedade processual penal, e que, nessa perspectiva, numa escolha comparativa entre duas ou mais medidas disponíveis na lei, o Juiz deverá optar por aquela que enseja menor grau de lesividade à esfera da liberdade do indivíduo. Assim, afirma que o juiz somente deveria deixar o autuado preso (no caso, condicionada a liberdade provisória ao pagamento de fiança) quando fosse inviável, no caso concreto, a aplicação de outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do acusado, estabelecidas no art. 319, do CPP. Requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade e, ao final, seja confirmada a liminar para assegurar ao acusado o direito de responder à ação penal em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. É o relatório. DECIDO. De início, reproduzo os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia, no que interessa, verbis (id 66319146, p. 45): 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. Na hipótese dos autos, a prisão preventiva não é cabível tendo em vista que a pena máxima abstratamente cominada ao delito não ultrapassa o patamar previsto no artigo 313, inciso I, do CPP. Também não estão presentes as demais situações descritas no referido dispositivo legal, que autorizariam a prisão cautelar. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a PATRICK RANIERE CARDOSO DE SOUZA, filho de ODALIA CARDOSO DE SOUZA, nascido em 09/07/2004, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o seu endereço atualizado perante o Juízo que o processará; II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar à (ao) (8a Vara Criminal de Brasília); III – pagamento de fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da 8a Vara Criminal de Brasília: 12:00h às 19:00h. [grifamos] Como se verifica, a d. Juíza concedeu a liberdade provisória ao paciente e, de fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal. Confira-se julgado do STJ sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691/STF. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a orientação consolidada na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável nesta Corte por analogia, não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere a liminar em outro writ requerido na origem, sob pena de supressão de instância. No entanto, havendo na decisão impugnada ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, as Cortes Superiores têm entendido pela possibilidade de superação do mencionado óbice processual, como ocorreu na espécie. 2. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base exclusivamente no não pagamento da fiança arbitrada. 3. No caso, o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Contudo, o agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data da concessão da ordem por esta Corte. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do investigado para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de estar preso sem ter pagado a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 921.013/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) [destaques não constantes do original] Nesse quadro e após o exame dos autos, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança, tendo em mira que se encontra assistido pela Defensoria Pública e afirma não ter condições de pagar a fiança arbitrada, circunstâncias que indicam, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, sendo mantidas as demais medidas cautelares definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator